Tribunal: TJSP
Processo: 1002771-89.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - Transações bancárias não reconhecidas - Sentença de procedência - Recurso do banco réu - Alegação de excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro – Não acolhimento - Transações bancárias não reconhecidas pela parte autora - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ - Ausência de prova de regularidade da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - Transações bancárias não reconhecidas - Sentença de procedência - Recurso do banco réu - Alegação de excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro – Não acolhimento - Transações bancárias não reconhecidas pela parte autora - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ - Ausência de prova de regularidade da transação realizada na conta bancária da autora, ônus que a Instituição Financeira ré não se desincumbiu – Art. 373, II do CPC e art. 14 §3o do CDC - Responsabilidade objetiva da Instituição Financeira - Súmula 479 do STJ - Falha na prestação de serviço -Aplicabilidade do artigo 927, parágrafo único do CC/02 - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) – Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002771-89.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que são apelantes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
APARECIDA D OESTE - IPREM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: zNegaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-89.2019.8.26.0414 -Voto no 17.468 - TAD
2
VOTO No: 17.468
COMARCA: Foro de Palmeira D Oeste Vara Única
APTE.: Banco Santander S.A.
APDO. : Instituto de Previdencia Municipal Aparecida D'oeste - Iprem
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE
VALORES - Transações bancárias não reconhecidas -
Sentença de procedência - Recurso do banco réu - Alegação
de excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva do
consumidor e de terceiro
Não acolhimento - Transações
bancárias não reconhecidas pela parte autora - Relação de
consumo - Súmula 297 do STJ - Ausência de prova de
regularidade da transação realizada na conta bancária da
autora, ônus que a Instituição Financeira ré não se
desincumbiu
Art. 373, II do CPC e art. 14 §3o do CDC -
Responsabilidade objetiva da Instituição Financeira - Súmula
479 do STJ
- Falha na prestação de serviço -
Aplicabilidade do artigo
927,
parágrafo
único do CC/02
-
Fornecedor
de serviço que
responde,
independente
da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores (artigo 14 do CDC)
Sentença mantida

Honorários recursais - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-89.2019.8.26.0414 -Voto no 17.468 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Ricardo Palacin Pagliuso que julgou procedente a ação de obrigação
de fazer c.c. restituição de valores movida pelo apelado em face do apelante,
condenando aquele ao pagamento de R$59.583,00 a parte autora, assim como
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação (fls. 200/203).
Recorre a parte ré em busca da reforma da sentença (fls.
206/217).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 220/227).
É o relatório.
Narra a inicial que o instituto é cliente da instituição financeira ré e
no dia 01.10.2018 teve sua conta bancária hackeada, porquanto identificou
movimentação sem a sua autorização, tendo como supostos favorecidos da
transação Jeymes Mendes da Silva e Luilha Carvalho Silva, correntistas na
cidade de Brasília - DF.
Ajuizou a presente demanda pretendendo a restituição dos
valores transferidos.
Em contestação (fls. 40/55), a ré alegou, basicamente, a
inexistência de irregularidades nas transações questionadas e culpa exclusiva do
autor.
Houve réplica (fls. 186/199).
A r. sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial,
conforme já relatado.
Recorre a parte ré.
Alega, em síntese, que a denunciação da lide deveria ter sido
acolhida, por economia processual e por fundar-se no Código Civil, diante da
relação travada com os denunciados, na hipótese.
No mérito, discorre sobre a ausência de falha na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-89.2019.8.26.0414 -Voto no 17.468 - TAD
4
serviço em razão da culpa exclusiva de terceiro, posto que as transações
ocorreram com uso de senha, token e validação de ID, dados de exclusiva
responsabilidade do autor.
Traz ainda que cumpre com seu dever de informar, notadamente
quanto ao sigilo de informações bancárias.
Também afirma que o autor passou informações bancarias
secretas a terceiros, o que causou o prejuízo narrado na inicial. Discorre sobre a
inaplicabilidade da sumula 47979 do STJ, aduzindo a ocorrência de fortuito
externo.
Pugna pela reforma da decisão.
Pois bem.
Em que pese os esforços do recorrente, o recurso não é provido.
Primeiramente faço constar que a denunciação da lide, de fato,
não é aplicável ao caso dos autos, andando bem a sentença no seu afastamento.
É incontroversa a aplicação do CDC a relação jurídica travada
entre as partes e, nesta toada, deve-se observar o que dispõe o seu art. 88:
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de
regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a
possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação
da lide.
Sabe-se que a denunciação da lide constitui verdadeira ação de
regresso relacionada a relação jurídica sobre a qual o consumidor não tem
qualquer interesse, de modo que o seu processamento não deve obstar ou
postergar o direito que se busca na ação principal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça chancela a aplicação do
referido artigo as relações consumeristas:
“Ademais, já é pacífico na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça que o art. 88 do CDC é aplicável a todas as hipóteses previstas
nos arts. 12 a 14 do CDC: “O Superior Tribunal de Justiça entende que a
vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se
limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo
aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por
acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (AgInt no AREsp
1457886/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-89.2019.8.26.0414 -Voto no 17.468 - TAD
5
17/09/2019, DJe 04/10/2019);
“A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, em
se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos
termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no AREsp
1429160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019);
“Esta eg. Corte Superior confere interpretação extensiva ao art. 88 do
CDC, de modo que a proibição de denunciação da lide também alcança as
hipóteses de responsabilidade por fato do serviço. Precedente” (AgInt no
AREsp
1218991/AM,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018);

Assim, nada há para reformar a respeito.
No mais, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Consta dos autos que o apelado mantinha com o apelante conta
bancária para deposito e movimentação de quantias, conforme indicam os
extratos colacionados as folhas 19 e 20 dos autos.
O autor indicou a realizou de transações que não foram por si
autorizadas
consubstanciadas
em
transferências
bancarias,
conforme
documentos de folhas 21/23, no valor de R$19.879,00 a Jaymes Mendes da Silva
e nos valores de R$19.877,00 e R$19.827,00 a Luilha Carvalho Silva.
As três transações foram realizadas em 01 de outubro de 2018.
Foi lavrado boletim de ocorrência, conforme folhas 17/18, no qual
o autor declarou desconhecer as transações realizadas por meio da internet.
Alegou na inicial, ainda, que as transações foram realizadas por
usuário identificado como DOIDA, o que remete a ocorrência de fraude (invasão
por hackers).
A parte ré, por sua vez, nada apresentou quanto a regularidade
da transação realizada. Cingiu-se a demonstrar o cumprimento do dever de
informar quanto ao sigilo de dados bancários.
Não afastou a possibilidade de a transação ter sido realizada por
terceiro quando sabe-se que tais ocorrências, infelizmente, tem se tornado
comuns na atividade que executa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-89.2019.8.26.0414 -Voto no 17.468 - TAD
6
E era ônus que lhe cabia, diante dos fatos alegados na inicial, nos
termos do art. 330, II do CPC e 14 §3o do CDC. Vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A atividade bancária gera, por sua natureza, risco de cobranças
contra pessoas que nada devem ao banco ou, até mesmo, a realização de
operações por pessoas diversas dos respectivos titulares de conta.
Incide, portanto, a regra do artigo 927, parágrafo único, do Código
Civil (“haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”).
Ademais, as fraudes bancárias desafortunadamente constituem
risco inerente à atividade.
Assim, ainda que o dano tenha sido causado por terceiro
(estelionatário) não há rompimento do nexo de causalidade.
Veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça em recurso
representativo de controvérsia:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes
ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 2/09/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-89.2019.8.26.0414 -Voto no 17.468 - TAD
7
Súmula no 479. As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Veja-se que nem o julgado, nem a súmula limitam a incidência da
responsabilidade do banco à hipótese de invasão do sistema de internet banking.
Cuida-se de situação danosa gerada por fraude ou delito praticado por terceiros.
O banco responde pelo risco de seu negócio.
E não restou evidenciado o fornecimento indevido de senhas (que
indica a falibilidade do sistema eletrônico do requerido), houve ainda uma
segunda falha, quanto à detecção e obstrução da fraude. O apelante não
demonstrou que as transações coadunam-se com o perfil do apelado a ponto de
ser identificável a ingerência indevida na conta bancária. Pelo contrário. O que
temos nos autos são pagamento de altos valores, mas não transferências de
quantias tais como ocorreu (fls. 19 e 20).
Assim não caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro no caso dos autos para afastar a responsabilidade objetiva do recorrente
a sentença deve ser mantida tal como prolatada.
A propósito, confira-se:
“Apelação. Serviços bancários. Ação de indenização por danos morais e
materiais c.c antecipação de tutela. Transações impugnadas sob a
alegação de que não foram realizadas pela autora. Descontos indevidos
em conta corrente. Não comprovação de culpa da vítima.
Responsabilidade objetiva do banco. Dever de indenizar da instituição
financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Fortuito interno. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 479 do
STJ. Excludente de responsabilidade não provada pela instituição
financeira. Fraude configurada. Ausência de negativação. Mero aborrecimento. Danos morais indevidos. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível no
1001653-05.2019.8.26.0309; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019).
E, ainda:
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão de restituição de valores por
transações indevidas em conta corrente, não reconhecidas pelo apelante
e à indenização por danos morais Sentença de improcedência Pleito de
reforma da sentença Cabimento em parte Apelante quer após ter aparelho
celular furtado, identificou em sua conta corrente, duas transferências
eletrônicas (TEDS) não autorizadas, nos valores de R$ 16.999,97 e
R$16.999,98, decorrente de fraude Feito registro de boletim de ocorrência
e notificação ao apelado, que permaneceu indiferente Dano Material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-89.2019.8.26.0414 -Voto no 17.468 - TAD
8
caracterizado Responsabilidade objetiva do apelado Fragilidade do
sistema de segurança bancário que não impediu o acesso à conta
corrente do apelante por terceiros não autorizados Má prestação de
serviços Risco da atividade Dever de ressarcir as quantias indevidamente
sacadas configurado Dano moral inexistentes Ausência de inserção em
cadastro restritivo do nome do apelante ou medidas de desaprovação
bancária Mero dissabor Sentença reformada APELAÇÃO provida em
parte, para condenar o apelado a restituir ao apelante o valor de R$
33.999,95 (trinta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e
cinco centavos), atualizado desde a data das transferências e com juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, com redistribuição da
sucumbência.” (TJSP; Apelação Cível 1128083-81.2018.8.26.0100; Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019).
Por fim, diante da manutenção da decisão, impõe-se a majoração
dos honorários advocatícios, nos termo do art. 85 §11 do CPC, os quais arbitro
em 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do banco
réu.
ACHILE ALESINA
Relator